Tribunal: TJDFT
Processo: 0742178-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SEFAZ/DF. POSSIBILIDADE.
1. Restando infrutíferas as pesquisas junto aos sistemas informatizados de dados financeiros dos executados, assim como a busca perante os cartórios do Registro Imobiliário, é possível a expedição de ofício à Sefaz/DF a fim de viabilizar constrições patrimoniais, em observância aos princípios da razoabilidade, celeridade processual e efetividade da prestação jurisdicional.
2. Agravo de instrumento provido.